Tribunal: TJSP
Processo: 0004231-34.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Responsabilidade civil– Prescrição – Não ocorrência – A citação válida, ainda que ordenada por juiz incompetente, interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação- Prejudicial afastada – Análise do feito por aplicação do artigo 1.013, § 4o, do CPC – Estelionato- Ré condenada criminalmente por sentença transitada em julgado- Condenação por danos materiais e morais

Ementa:
Responsabilidade civil– Prescrição – Não ocorrência – A citação válida, ainda que ordenada por juiz incompetente, interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação- Prejudicial afastada – Análise do feito por aplicação do artigo 1.013, § 4o, do CPC – Estelionato- Ré condenada criminalmente por sentença transitada em julgado- Condenação por danos materiais e morais decorrentes do ilícito praticado contra a autora– Recurso provido.